Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010 APELANTE: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA, GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA APELADO: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para condenar as Rés a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Antes do julgamento das Apelações, foi realizada audiência, tendo algumas partes conciliado, conforme registrado na Ata Id. 22060608. A decisão Id.22218984 homologou o acordo mencionado. Após, Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda. – Me (Goiânia Home Care Hospital Domiciliar Ltda. – ME) protocolou petição de acordo firmado com P. M. S., representada por T. M. G. (Id. 22262534). Tanto a Ata (Id. 22060608) quanto o termo de acordo por último apresentado (Id. 22262534) estão subscritos pelos patronos de todas as partes. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 22262534, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora